Tribunal: STF
Processo: RE 1397449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DETRAN/RS N. 609/2018. CONFLITO DE LEGALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Gilson Henrique Mayer Carlotto e outros, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/RS. PORTARIA N. 609/2018. JULGAMENTO PROCEDENTE. ILEGALIDADE DA EDIÇÃO DA PORTARIA POR INCOMPETÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO JULGADO PELO DIRETOR-GERAL ADJUNTO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO SUPERIOR DO DETRAN/RS. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REVISÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO DIRETOR GERAL. AUTORIDADE MÁXIMA DA AUTARQUIA. ART. 65, DA LEI Nº 9.784/99, APLICÁVEL POR MEIO DO ART. 41, DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 358/2010. SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR-GERAL. COMPETÊNCIA DO DIRETOR-GERAL ADJUNTO. LEI ESTADUAL Nº 14.479/2014. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA REVISÃO ADMINISTRATIVA. REQUISITO DO ART. 65, DA LEI Nº 9.784/99. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO JUDICIÁRIO QUE DEVE SE LIMITAR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO DA APRECIAÇÃO ATINENTE À COMPETÊNCIA DO DIRETOR-GERAL ADJUNTO. APELOS PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 69).



     Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-doc. 96).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIII do art. 5º e o inc. XI do art. 22 da Constituição da República (e-doc. 28).



    Pleiteiam “pela correção quanto a condenação dos autores nos ônus da sucumbência, ou mesmo das custas, visto a dispensa determinada pelo art. 5º, inciso LXXIII, da CF, o que beira a obviedade e sequer precisaria chegar ao tão assoberbado Supremo Tribunal de Federal” (fl. 12, e-doc. 108).



    Ressaltam que “o acórdão proferido nos autos da apelação nº 70084120286 limitou-se a analisar apenas a competência do Diretor Adjunto para tomar a decisão de rever o ato, nas férias do Diretor Geral, mesmo que a decisão inicial tenha partido do Conselho de Diretores do DETRAN/RS, sendo que todos tem o mesmo grau de hierarquia dentro da instituição. Não foi analisada a (I)legalidade do ato no âmbito normativo” (sic, fl. 13, e-doc. 108).



    Asseveram que “o DETRAN/RS vem legislando sobre matéria de competência do Código de Trânsito, ato privativo da União (art. 22, XI, da CF), mediante o uso de portarias. Repisa-se que foi utilizado como pretexto para modificação da punição ao CFC ERECHIM a incidência de penalidade menos gravosa existente na Portaria 181/2016 do DETRAN/RS, tal como a Relatora citou na fl. 68 do acórdão da apelação, ao contrário do que determina a Resolução 358/2010 do CONTRAN, de grau e hierarquia superior, em clara ofensa ao inciso XV do art. 12 e do art. 156 do Código Brasileiro de Trânsito, ao art. 22, XI, e da própria hierarquia constitucional das normas (art. 59 da CF)” (fl. 13, e-doc. 108).



    Pedem seja conhecido “o presente Recurso reconhecendo o error in iudicando, e, deem provimento ao mesmo, reformando o Acórdão recorrido, para o fim de isentar/excluir os autores da Ação Popular da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, forte no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.



    Ainda, desconstituir o acórdão que julgou a apelação para que haja a análise da ilegalidade da Portaria 181/2016 do DETRAN/RS, regulando matéria de competência federal, em clara afronta ao art. 22 da CF. Alternativamente, que seja reconhecida a ilegalidade da referida Portaria 181/2016, em especial o seu art. 12 do Anexo I, declarando nulos os atos e decisões praticados com base no referido artigo, justamente por afronta a hierarquia das normas do art. 59 da CF .



      Com o provimento do presente Recurso” (fls. 15-16, e-doc. 108).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Quanto à legalidade da “Portaria 181/2016 do DETRAN/RS”, o Tribunal de origem assentou:



    “Consoante se constata da inicial e das razões de decidir da sentença vergastada, a discussão dos autos centra-se fundamentalmente na suposta incompetência do Diretor-Geral Adjunto em revisar as sanções impostas ao CFC Erechim no Processo Administrativo nº 031/2013. (...) 



    A ilegalidade decorreria, pois, da incompetência do então Diretor-Geral Adjunto para apreciar o pedido de reconsideração formulado pelo CFC Erechim, ora apelante. (...)



      (…) trata a discussão de pedido de revisão formulado após o trânsito em julgado do processo administrativo, quando já incabíveis, portanto, novos recursos naquele procedimento, o qual foi fundamentado no art. 65, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo – e cuja aplicabilidade, por analogia, nos procedimentos que tramitam junto ao DETRAN, é reconhecida pelos autores, ora apelados, in verbis: ‘Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada’. Veja-se que aqui desimporta verificar se efetivamente houve o surgimento de novos fatos que justificassem a reanálise do pedido, ainda que tivesse sido apreciado pelo Colegiado Superior – órgão supostamente responsável, conforme fundamenta a sentença –, porquanto se trata de análise do mérito pela administração pública, o que não pode ser objeto de interferência pelo Poder Judiciário. (...)



    Bem compreendidas tais considerações, o que se conclui é que a avaliação pela Administração Pública acerca do surgimento de fato novo que autorizasse a análise do pedido de reconsideração da sanção administrativa imposta insere-se dentro do que a doutrina chama de mérito administrativo (...)



    Parece inarredável a conclusão de que a possibilidade do Poder Judiciário sindicar o exercício de tal capacidade administrativa limita-se à análise da legalidade da competência para julgamento do então Diretor-Adjunto, não podendo avançar sobre o mérito do ato. Ou, sob outro enfoque, se a opção foi por adotar o correto procedimento, e a decisão adotada for razoável ou dentro do campo permitido pela lei, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida violação à competência constitucional dos Poderes da República” (fls. 7-16, e-doc. 69).



    A verificação de a Portaria n. 181/2016 do Detran/RS ter ou não extrapolado os preceitos estabelecidos na legislação de trânsito restringe-se ao controle de legalidade de ato normativo em face de norma geral. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não configurar ofensa constitucional direta o exercício de controle de legalidade de normas estaduais ou municipais quando confrontadas com a legislação federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 144/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.02.2014. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Casa acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à interpretação dada pelo Tribunal a quo à progressão funcional prevista em norma local aplicada à espécie – Lei Complementar Estadual nº 144/2005 -, concluindo pelo caráter infraconstitucional do debate. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 831.211-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.10.2014).



    5. Quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios por litigância de má-fé na ação popular, o exame da pretensão dos recorrentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG. TEMA Nº 660. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 633.360. TEMA Nº 401. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (AI n. 862.553-AgR-ED, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – AÇÃO POPULAR (CF, ART. 5º, LXXIII) – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – ISENÇÃO, NO CASO, DE CUSTAS JUDICIAIS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EIS QUE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO AUTOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE” (AI n. 830.491-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014).



    “DIREITO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.315.599-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. DOLO DE AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Caso em que se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.239.188-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora